Tribunal: TJDFT
Processo: 0723728-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE PELA AUTORA. PEDIDO NÃO REALIZADO JUNTO À INICIAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MERA PACIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A denunciação da lide somente pode ser admitida quando o denunciado estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a garantir, regressivamente, o resultado da demanda, caso o denunciante reste vencido. Contudo, sob pena de preclusão do direito, se o denunciante for o autor, a denunciação à lide deve ocorrer na exordial; sendo o réu, no prazo para defesa, em contestação, conforme dispõe o art. 126 do Código de Processo Civil.
2. No caso em análise, a agravante não requereu a denunciação à lide na inicial, ocorrendo a preclusão de seu direito. Ademais, inexiste obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário, considerando que relação de direito material (benefício de previdência complementar) havida entre as partes litigantes limita-se a estas, competindo ao Banco do Brasil, na qualidade de patrocinador, tão somente o repasse do montante referente a sua parcela de contribuição, pelo que eventual inclusão deste no polo passivo configura litisconsórcio facultativo.
3. Não há que se falar em fato novo a permitir a denunciação à lide, considerando que o REsp 1312736/RS (Tema 955 STJ), julgado sob a sistemática do recurso repetitivo, não trouxe qualquer alteração fática a permitir a excepcionalidade de uma denunciação após o prazo descrito em lei.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.